Tribunal: TJDFT
Processo: 0702944-54.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702944-54.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO TEIXEIRA GUARA AGRAVADO: CELEBRATION CRIACOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face de decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília, segundo a qual foi indeferido o pedido de intimação da empresa BALADA BILHETERIA DIGITAL LTDA. para efetuar o depósito judicial do valor. É o breve relato. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência está vinculada à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em exame de cognição sumária, não estão preenchidos os requisitos necessários para a medida requerida. Com efeito, o processo originário está em fase de indicação de bens penhoráveis da parte executada, inexistindo demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O pedido da agravante fundamenta-se na suposta relação contratual estabelecida entre a executada e a empresa BALADA BILHETERIA DIGITAL LTDA., evidenciando que a medida atingiria direito de terceiro, estranho à relação processual, independentemente da prova de que as diligências ordinárias para a localização de bens penhoráveis da parte executada foram esgotadas. Por conseguinte, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006